Tribunal: STF
Processo: ARE 1360367
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ILEGIMIDADE PASSIVA. ADITAMENTO DA INICIAL NÃO CUMPRIDO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELO NÃO PROVIDO.



    1. Apelação interposta pela parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo da 19ª Vara Cível de São Paulo, que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC.



    2. Aduz a impetrante que, quando determinado o aditamento da inicial, apenas requereu dilação de prazo até que ocorresse o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0014437-65.2016.4.03.0000, sem que houvesse negativa de cumprimento da determinação judicial de aditamento da petição inicial. Refere que não foram examinados os embargos de declaração opostos.



    2. O MM Juiz a quo extinguiu o feito sem julgamento de mérito, considerando que houve descumprimento reiterado pela parte da determinação de aditamento, bem como em razão da negativa de tutela recursal no agravo interposto.



    3. Não há elementos a ensejar a reforma da sentença. Verifica-se, de fato, que não houve cumprimento por parte da impetrante da determinação de aditamento da petição inicial. Cumpre consignar, ainda, diferente do quanto alegado em suas razões, que houve o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0014437-65.2016.4.03 e que os Embargos Declaratórios opostos contra a sentença foram devidamente analisados, sendo o primeiro rejeitado e o segundo não recebido.



    4. Diante do contexto apresentado, considero que a sentença trouxe deslinde adequado ao caso concreto. Irretorquível a sentença.



    5. Apelo não provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente